Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-71.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701712-71.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ODETE SOUZA DE ANDRADE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 67203482), opostos pelo Réu/Apelante, DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 66312758), na qual foram conhecidos tanto a apelação como a remessa necessária, para dar parcial provimento ao recurso e julgar procedente a remessa, nos termos dos arts. 927, I, e 932, V, “b”, ambos do CPC. Como consequência, foi reformada em parte a sentença, a fim de que fosse observada a prescrição quinquenal, bem como foi declarada a inexistência de relação jurídica-tributária, sobre o ICMS-Energia Elétrica, entre a Autora e o Distrito Federal, na formação da base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica da Autora, apenas no que se refere: i) às tarifas TUST e TUSD, até o dia 27/03/2017; e ii) a partir do dia 06/03/2023, em relação aos demais encargos setoriais e de perda do sistema elétrico. Quanto as demais resoluções do Juízo de origem, foi mantida integra a sentença, notadamente, quanto a condenação do Distrito Federal à repetição do indébito com atualização monetária pela SELIC (EC n. 113/2021, Art. 3o), ressalvado que deverão observar os períodos acima para as rubricas correlatas, e ao reconhecimento da sucumbência recíproca e equivalente. Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, a existência de omissões na decisão monocrática embargada, em suma, nos seguintes termos: i) “ao desconsiderar o fato de que não há valores a serem repetidos em relação ao período anterior ao deferimento da liminar”; ii) “ao manter a sentença no que tange à repetição de indébito, o acórdão contraria o disposto no Tema 986 pelo STJ, que em momento algum conferiu aos contribuintes o direito à repetição do indébito referente aos cinco anos anteriores à ação”; iii) “para a apuração do valor a ser restituído, é imprescindível a comprovação do montante de ICMS efetivamente pago e da respectiva base de cálculo, o que se demonstra por meio da apresentação das primeiras vias de todas as faturas do período reivindicado. Somente tais documentos refletem com precisão os valores recolhidos a título de ICMS sobre os componentes tarifários em questão, além da necessária planilha de cálculos detalhados”; e iv) como, “até a presente data não houve julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.195, de forma que permanece lícita a inclusão, na base de cálculo do ICMS, de valores cobrados a título a serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para sanar estes vícios, com o empréstimo de efeitos infringentes, “de modo a afastar a condenação do ente à repetição do indébito tributário referente aos cinco anos anteriores à propositura da ação e condenar a parte contrária aos honorários advocatícios”. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do Art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado. Por conseguinte, a atribuição de efeitos infringentes configura uma medida excepcional somente para atender a necessidade de solucionar tais defeitos, de acordo com os arts. 494, II e 1.024, § 4o, ambos do CPC. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. O Embargante defende, em suma, que a decisão monocrática embargada apresenta omissões quanto a análise da desconsideração da inexistência de valores a serem repetidos e a licitude da inclusão “na base de cálculo do ICMS, de valores cobrados a título a serviços de transmissão e distribuição e encargos setoriais vinculados às operações com energia elétrica”, conforme a ADI 7195. Contudo, na decisão embargada é consignado, expressamente, que, observada a prescrição quinquenal, até o dia 27/03/2017, não incidirão as tarifas TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica da Autora, ora Apelada. Contudo, a partir daquela data, tais tarifas integrarão esta base, conforme a tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 986 e a modulação de efeitos correlata. Some-se a isto o fato de que os demais encargos setoriais são exigíveis, neste caso concreto, apenas a partir do dia 06/03/2023 (data do julgamento da ADI 7195), em razão da inexistência da concessão de efeitos ex tunc pelo STF, nos termos do art. 11, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.868/1999. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constatou-se que a apelação devia ser parcialmente provida e a sentença reformada em parte, para reconhecer que, observada a prescrição quinquenal: i) até o dia 27/03/2017, as tarifas TUST e TUSD não integrarão a base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica da Autora, ora Apelada, nos termos do art. 932, V, “b”, do CPC, c/c, Tema 986 STJ; e ii) após o dia 27/03/2017, estas tarifas integrarão esta base de cálculo; iii) partir do dia 06/03/2023, os demais encargos integrarão a base de cálculo do ICMS das contas de energia elétrica da Autora, ora Apelada, nos termos do art. 927, I, do CPC, c/c, art. 11, caput, §§ 1o e 2o, da Lei n. 9.868/1999, c/c, ADI 7195 (medida cautelar); e iv) antes do dia 6/03/2023, os demais encargos não integrarão esta base de cálculo. Destaque-se que a prescrição é matéria de ordem pública, conforme entendimento deste Tribunal (Acórdão 1966947, 0701466-55.2024.8.07.0008, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025; e Acórdão 1911434, 0717439-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024). Assim, a não limitação à prescrição quinquenal, poderia ensejar que a Autora/Apelada/Embargada poderia exigir indefinidamente o valor que entende devido. Desta forma, verifica-se que as apontadas omissões não existiram; bem como o descumprimento da regra inserta no art. 1.022, II, do CPC. Devendo, assim, os embargos de declaração serem desprovidos. Convém destacar que o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Vale pontuar, também, que os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, para este fim, necessário se faz deixar bem vincado que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2025 16:30:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador